Tribunal: STF
Processo: ARE 1376168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Falência. Determinação de devolução de honorários advocatícios. Negócio jurídico nulo insuscetível de confirmação e convalidação. Art. 168 do CCB. Manutenção.



    Cinge-se a controvérsia sobre a determinação de devolução da importância de R$ 230.000,00, que o agravante recebeu a título de honorários advocatícios para propositura da ação revocatória, no prazo de 48h, bem como para prestar contas sobre os processos que atuou na Justiça Trabalhista. 



    Restou claramente comprovado nos autos que os imóveis alienados que foram objeto da ação revocatória, mesmo antes da sentença de procedência desta ação em 07.08.08, já haviam sido reintegrados ao patrimônio da massa falida desde setembro de 2002.



    O juízo universal de falência reconheceu que a alienação dos citados bens em favor de outras empresas, as quais posteriormente vieram a ter a falência decretada, eram irregulares e, por conseguinte, declarou a sua ineficácia nos termos do art. 52 do Decreto-Lei n° 7.661/45.



    Acrescente-se, ainda, que a cláusula segunda do contrato de honorários advocatícios, celebrado em 13 de janeiro de 2013 pelo agravante com o síndico da massa falida, previa que "os honorários contratados correspondem a importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito efetivo revertido para o patrimônio da Massa, como resultado da ação judicial referida na cláusula anterior".



    Portanto, como não houve efetivamente qualquer benefício ao patrimônio da massa falida, não faz jus aos honorários advocatícios, devendo devolver a importância de R$ 230.000,00, corrigida pela remuneração do depósito judicial, segundo exposto na decisão em debate, o que deverá ocorrer no prazo de dez dias.



    Ademais, não há na hipótese como acolher as alegações de decadência, prescrição e muito menos preclusão da questão vertente, na medida em que cabe ao julgador sanar as irregularidades existentes nos autos a qualquer tempo, ainda mais em se tratando de negócio jurídico nulo, hipóteses dos incisos II e III do artigo 166 do CCB, o qual é insuscetível de confirmação e convalidação pelo decurso do tempo, na forma do artigo 169 do referido CCB. 



    Quanto às alegações de caráter alimentar da verba honorária, bem como a ausência de título judicial, não merecem maiores digressões, pois, no próprio contrato de honorários advocatícios resta consubstanciado que o agravante não deveria ter recebido qualquer valor, na medida em que efetivamente não houve qualquer proveito revertido para o patrimônio da massa, estando o vício na raiz do ato que gerou a obrigação de pagar, sendo ilícito e insuscetível de convalidação.



    Por fim, correta a determinação de prestações de contas quanto às ações trabalhistas em que atuou durante a vigência do contrato de trabalho, o que deverá ser apresentado nos autos de origem, não cabendo a este julgador analisar qualquer documentação antes do juiz falimentar, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 



    Recurso ao qual se dá parcial provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apresentou, ainda, a magistrada em resposta a esta relatoria as seguintes razões para a devolução da importância acima citada e da prestação de contas quanto às ações trabalhista (fls. 851/853), verbis:



    "Entendo que o que não faz sentido, por contrariar a ordem pública, é a Massa perder ativos no valor histórico de R$ 230.000,00, por não ter tido seus interesses devidamente defendidos por quem investido de munus público para tal e não ter o direito de conferir se houve ou não o cumprimento das obrigações contratadas com o agravante, pelas quais pagou regiamente, cuja prestação de contas não foi prestada no momento devido também por descumprimento do dever de zelar pela defesa dos interesses da coletividade de credores da Massa.



    A fls. 2010/2012 dos autos do processo de falência, o sindico apresenta contrato do escritório agravante para ajuizamento de ação revocatória dos imóveis da Rua do Livramento 215 e Rua Gamboa 114, 118 e 131, com honorários de 10% sobre o êxito, que é homologado a fls. 2314 verso dos autos do processo de falência. Posteriormente, o agravante requer o pagamento de honorários pelo sucesso na ação revocatória que recuperou para a Massa a propriedade dos imóveis situados na Rua Gamboa 114, 118 e 131, no valor de R$ 236.000,00, com expedição de mandado de pagamento. 



    Contudo, em pese o deferimento do pagamento desses honorários, trata-se de ação totalmente desnecessária para os interesses da Massa, como era do conhecimento do síndico e do escritório de advocacia que se beneficiou com o recebimento dos honorários. 



    Sucede que a fls. 737/741 dos autos do processo de falência, o Juizo, por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei 7661/45 já havia declarado a ineficácia dos atos de disposição dos imóveis objeto da ação revocatória. Tanto é assim que a Massa, representada pelo sindico e patrocinada pelo escritório beneficiado, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, o que contou com parecer favorável do Ministério Público, mas não acolhido pelo julgador, ao argumento de que, como fora deferida antecipação dos efeitos da tutela, não poderia haver extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Além disso, muito antes do transito em julgado da sentença, com fincas na decisão que declarou a ineficácia neste processo, os bens foram avaliados e levados à praça.



    Portanto, a contratação do escritório para ajuizamento da ação revocatória somente trouxe prejuízo à Massa, que pagou, inutilmente, R$ 230.000,00 de honorários para nenhum resultado positivo, subtraindo esse valor do pagamento do crédito de trabalhadores e das Fazendas Públicas. 



    Ora, o ato de contratação e a decisão que o homologou são absolutamente nulos em razão do objeto do contrato ser ilícito e o motivo determinante entre o representante da Massa e o agravante era ilícito ( art. 166, II e III, do CCB), pois consiste deliberada manobra para subtrair da Massa ativos de forma indevida. 



    Se é certo que o Ministério Público e o Juízo foram levados a erro ao acolherem o contrato em virtude do volume de peças do processo, o mesmo não se dá por parte do síndico e do agravante, uma vez que estavam vinculados a apenas esse processo e sabiam muito bem que já havia decisão definitiva que fazia os bens retornarem ao ativo da Massa e que o ajuizamento da ação somente teria o condão de gerar honorários em favor do agravante. O ato nulo é imprescritível, nos termos do disposto no art. 169 do CCB. 



    Além disso, não há ocorrência de prescrição e muito menos de decadência, uma vez que tratando-se de ilícito inclusive penal, a prescrição da pretensão indenizatória somente teria inicio com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eis que passível de execução no Juizo Cível (art. 200 do CCB).



    Entendo que restou claramente comprovado nos autos que os imóveis alienados que foram objeto da ação revocatória, mesmo antes da sentença de procedência desta ação em 07.08.08 (fls. 745/749), já haviam sido reintegrados ao patrimônio da massa falida desde setembro de 2002. O juiz falimentar reconheceu que a alienação dos citados bens a favor de outras empresas, as quais posteriormente vieram a ter a falência decretada, eram irregulares e, por conseguinte, declarou a sua ineficácia nos termos do art. 52 do Decreto-Lei n° 7.661/45.



    (...)



    Por fim, correta a determinação de prestações de contas quanto às ações trabalhistas em que atuou durante a vigência do contrato de trabalho, o que deverá ser apresentado nos autos de origem, não cabendo a este julgador analisar qualquer documentação antes do juiz falimentar, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente